Tribunal: TJDFT
Processo: 0708222-65.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. ART. 485, VI, CPC/2015. INÉRCIA QUANTO AO ANDAMENTO DO FEITO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. ART. 485, § 1o, CPC/2015. INAPLICABILIDADE.
O Juízo a quo não deixou de deferir os pedidos requestados pela recorrente para que fossem realizadas as diligências na tentativa de localizar o veículo. Contudo, a não realização se deu exclusivamente por culpa da apelante, que mesmo intimada, não atendeu o comando judicial para o recolhimento das custas intermediárias.
Os princípios da celeridade processual, da economia processual, da instrumentalidade das formas e da economia processual, que viabilizam a primazia do mérito sobre a formalidade, devem ser observados desde que cotejados em conjunto com os demais princípios que estabelecem o dever de cooperação entre as partes, todos, a serem observados pelos sujeitos integrantes do processo (art. 6o do CPC).
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por força do art. 485, VI, do CPC, não atraí a incidência da intimação pessoal prevista no §1o do mesmo dispositivo, sendo suficiente a intimação via Diário de Justiça Eletrônico.